Tribunal: TJBA
Processo: 8015482-07.2018.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015482-07.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAILTON BAHIA BARBOSA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Mandado de Segurança
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro materia
l. Na espécie, o embargante alega omissão no acórdão, haja vista que não teria determinado a utilização da taxa SELIC para fins de correção do valor da condenação. Não houve omissão: a decisão determinou que a incidência de juros e correção monetária se desse conforme o quanto decidido pelo STJ no Tema de nº 905. Destaca-se que a mencionada diretriz expressamente determina a aplicação do quanto disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que justamente impõe a incidência da SELIC. Evidente, portanto, que não há omissão a ser corrigida. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos no
Mandado de Segurança Cível

nº

8015482-07.2018.8.05.0000
, em que figura como embargante o
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.